Tribunal: TJSP
Processo: 1501556-78.2017.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - "Receita de Água" dos exercícios de 2012 a 2014 - Celebração de acordo de parcelamento - Sentença extintiva do feito, pela perda do interesse de agir - Não cabimento - Parcelamento da dívida que suspende, a teor do art. 151, VI, do CTN, a exigibilidade dos créditos - Aplicação do princípio da economia processual - Casos análogos assim julgados pelo E. STJ e por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - "Receita de Água" dos exercícios de 2012 a 2014 - Celebração de acordo de parcelamento - Sentença extintiva do feito, pela perda do interesse de agir - Não cabimento - Parcelamento da dívida que suspende, a teor do art. 151, VI, do CTN, a exigibilidade dos créditos - Aplicação do princípio da economia processual - Casos análogos assim julgados pelo E. STJ e por este E. Tribunal - Sentença reformada - Recurso da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501556-78.2017.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO, é
apelado LUIZ CARLOS PEDRO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501556-78.2017.8.26.0547 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No 7311 - 2/6
Apelação Cível no 1501556-78.2017.8.26.0547
Apelante: Municipalidade de Santa Rita do Passa Quatro
Apelado: Luiz Carlos Pedro
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro
Juíza de origem: Nélia Aparecida Toledo Azevedo
VOTO No 7311
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - “Receita de Água” dos
exercícios de 2012 a 2014 - Celebração de acordo de parcelamento
- Sentença extintiva do feito, pela perda do interesse de agir - Não
cabimento - Parcelamento da dívida que suspende, a teor do art.
151, VI, do CTN, a exigibilidade dos créditos - Aplicação do
princípio da economia processual - Casos análogos assim julgados
pelo E. STJ e por este E. Tribunal - Sentença reformada - Recurso
da Municipalidade provido.
Trata-se
de
Apelação
interposta
pela
Municipalidade de Santa Rita do Passa Quatro, nos autos de Execução Fiscal por
ela proposta contra Luiz Carlos Pedro, em face da r. sentença de fls. 16/17, que
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em função da celebração de
um acordo de parcelamento entre a exequente e o executado, o que teria eliminado o
interesse de agir da primeira.
Alega a apelante que o parcelamento da dívida
somente suspendeu a exigibilidade dos créditos, não se caracterizando como
novação da dívida. Defende que o processo não deveria ser extinto, mas suspenso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501556-78.2017.8.26.0547 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No 7311 - 3/6
até que o acordo fosse integralmente quitado. Invoca, a tanto, o teor dos artigos 360
e 361 do Código Civil, 111, 151, VI e 156 do CTN, e 8o da Lei no 11.941/09
(“REFIS da Crise”). Busca o provimento ao recurso, e consequente reforma da r.
sentença guerreada, com vistas a assegurar o regular prosseguimento do feito junto
ao Juízo de origem.
O tempestivo recurso foi recebido e devidamente
processado, sem a apresentação de contrarrazões (fls. 35 e 39).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Santa Rita do Passa Quatro promoveu Execução Fiscal, em face de Luiz Carlos
Pedro, visando à cobrança de débitos relativos à “Receita de Água” dos exercícios
de 2012 a 2014 (fls. 01/03).
Em razão de parcelamento firmado pelo executado
junto ao Fisco Municipal, o D. Juízo a quo extinguiu o feito, nos termos do art. 485,
inciso IV, do CPC, por entender que o referido acordo se tratava de novação, que
gerava a perda do interesse de executar a dívida (fls. 16/17).
Inconformada,
a
Municipalidade
interpôs
o
Recurso de Apelação que se passa a analisar.
Pois bem.
A r. sentença não merece prevalecer.
Isso porque, a despeito de suspensa a exigibilidade
dos créditos em função do parcelamento, pelo prazo estipulado para quitação da
dívida ou até que seja noticiada a falta de pagamento das parcelas, nos termos do
artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, não é caso de se pôr fim à
cobrança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501556-78.2017.8.26.0547 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No 7311 - 4/6
Com efeito, somente com o integral cumprimento
do acordo de parcelamento, pelo pagamento da dívida, nos termos do art. 924,
inciso II, do CPC, é que se extingue o crédito tributário (art. 156, inciso I, do CTN)
e, consequentemente, a Execução Fiscal.
Caso contrário, o processo retoma seu curso pelo
saldo devedor, sem necessidade de propositura de nova Execução Fiscal, por força
do princípio da economia processual.
A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o parcelamento administrativo deve apenas suspender o
processo de execução, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PARCELAMENTO ANTERIOR. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA
7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Execução Fiscal que veio a
ser extinta, por falta de interesse de agir, em razão de
parcelamento tributário que o Tribunal 'a quo'
concluiu ter precedido a propositura da ação.
2. A tese veiculada pelo agravante no Recurso Especial
contraria a premissa fática estabelecida pelo acórdão
recorrido.
Com
efeito,
busca-se
demonstrar
a
subsistência do interesse de agir mediante a alegação
de que, no caso dos autos, o parcelamento foi deferido
após a propositura da Execução Fiscal.
3. O acolhimento da pretensão recursal pressupõe a
existência de situação fática não constatada na origem,
de modo que o Recurso Especial não supera o óbice da
Súmula 7/STJ: 'A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial'.
4. A Primeira Seção do STJ decidiu no RESP
957.509/RS (repetitivo) que o parcelamento não
implica extinção do feito executivo se, à época do
ajuizamento da demanda, inexistia homologação
expressa ou tácita do pedido manifestado pelo
contribuinte, situação diversa da dos autos.
5. Não procede a alegação de violação ao art. 535, II,
do CPC, pois a única omissão apontada de forma
objetiva no Recurso Especial diz respeito ao momento
em que teria sido celebrado o parcelamento. A
questão,
no
entanto,
foi
solucionada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501556-78.2017.8.26.0547 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No 7311 - 5/6
fundamentadamente pelo Tribunal a quo, não se
configurando o aludido vício.
6. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.302.148 - DF
(2012/0003934-8), RELATOR: MINISTRO HERMAN
BENJAMIN, 24/04/2012) (g.n).
Nesse sentido tem se posicionado este E. Tribunal
de Justiça:
“Parcelamento dos débitos. Suspensão do curso da
cobrança até integral pagamento. Inteligência do
artigo 792, 'caput', do Código de Processo Civil,
combinado com o artigo 151, VI, do Código
Tributário Nacional.”
(Apelação
no
0142700-24.2008.8.26.0000,
j.
24.03.2011, v.u.) (g.n.)
“Execução fiscal
Celebração de acordo para
parcelamento do débito Ação julgada extinta, com
fulcro no artigo 267, inciso IV, do CPC

Inadmissibilidade Hipótese de suspensão do feito
Inteligência dos artigos 792, 'caput', do CPC e 151,
VI, do CTN Extinção afastada Recurso provido.”
(Apelação n° 0500064-85.2011.8.26.0480, j. em
31/05/2012) (g.n.)
“Tributário e Processual Civil. Execução Fiscal. IPTU
dos exercícios de 1997 a 2004. Parcelamento
extrajudicial do débito. Extinção do processo com
base
nos
artigos
267,
inc.
VI,
do
CPC.
Impossibilidade. Suspensão do processo de execução
fiscal, nos termos do artigo 792 do Código de
Processo
Civil,
aplicável
subsidiariamente
às
execuções fiscais. Reconhecimento de ofício da
Prescrição Originária dos exercícios de 1997 a 2000.
Aplicação da Súmula 409 do C. STJ. Recurso provido
para que a execução subsista, embora suspensa, em
relação aos exercícios de 2001 a 2004.”
(Apelação
n. 0002564-86.2005.8.26.0030, j. em
11/06/2015) (g.n.)
Desse modo, diante de tudo quanto exposto,
presumem-se legítimos os atos praticados pela Administração Pública, merecendo
reforma a r. sentença para afastar a extinção do feito, determinando-se o retorno dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501556-78.2017.8.26.0547 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No 7311 - 6/6
autos à Primeira Instância para o prosseguimento da ação executiva fiscal, em seus
ulteriores termos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade.

Silvana M. Mollo
Relatora